Tribunal: STF
Processo: HC 200399
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TRANCAMENTO DA AÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRANDE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. ‘De ressaltar, desde logo, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a revaloração jurídica dos fatos delimitados nas instâncias inferiores, que não se confunde com reexame de provas vedado pelo Enunciado n. 7/STJ’. (REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 11/11/2013).
    2. O trancamento da ação penal em ‘habeas corpus’, por ser medida excepcional, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
    3. Caso em que o Tribunal ‘a quo’ fez extensa análise probatória e diminuiu o valor probante dos elementos colhidos no processo, de forma a concluir pela inexistência de indícios de autoria e decidir pelo trancamento da ação. Decisão contrária à jurisprudência do STJ.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.271.037-AgRg/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a inviabilidade do recurso especial interposto pelo Ministério Público em face da suposta violação aos enunciados das Súmulas 7/STJ e 279/STF, e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Pretende, ao final, “restabelecer a decisão de trancamento do processo crime proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”. 
    Em 16 de abril deste ano, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do presente habeas corpus, formulou parecer que restou assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. DISPARO DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEFERIDO EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’, PELA CORTE ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ‘WRIT’ PLEITEANDO O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO TJ/PR. VIOLAÇÃO À SÚMULA 7/STJ E CABIMENTO DO ‘MANDAMUS’ PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ‘WRIT’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROPRIEDADE DO ‘HABEAS CORPUS’ PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ANÁLISE DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA VEDAÇÃO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Registro, inicialmente, no que se refere à inviabilidade do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná, que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
     (HC 142.201-AgR/SC, Ministro Celso de Mello – com meus grifos)
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
          ….................................................................................................
    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 134.760-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Destaco, de outro lado, quanto à suposta ausência de justa causa para a persecução penal, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal somente é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, ao restabelecer a decisão do magistrado de primeiro grau que recebeu a denúncia, assim destacou:
    “Ao se debruçar sobre a denúncia, a autoridade judiciária realiza análise hipotética sobre os fatos ali narrados, a fim de decidir se eles correspondem, em tese, a um tipo penal previsto em nosso ordenamento positivo. 
    …...................................................................................................
    Tudo isso, sublinhe-se, sem incursão profunda sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto o objeto de investigação judicial, nesse momento processual, é tão somente verificar se há elementos mínimos para dar início à ação penal e levá-la até seu ponto ótimo, qual seja, o julgamento de mérito. 
    A cognição, por conseguinte, é sumária e limitada. Não é compatível, nessa quadra do ‘iter procedimental’, exame aprofundado dos elementos informativos coletados na fase investigatória e muito menos alargamento do campo horizontal da investigação para temas que somente irão ter relevo para a demonstração, no momento oportuno, de que os fatos narrados na denúncia ou na queixa efetivamente ocorreram ou não. 
    Outrossim, fosse profunda a incursão probatória, a ponto de investigar e formar plena convicção sobre detalhes da investigação relacionados à autoria delitiva, ou fosse amplo o espectro de cognição judicial sobre todos os fatos objeto da atividade pré-processual, estaria o juiz impedido de prosseguir na condução do processo criminal, por perda de sua indispensável imparcialidade. 
    Não é outro o motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que ‘O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia’ (RHC n. 75.020/PB, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/12/2016). 
    No presente caso, ao trancar a ação penal em comento, o Tribunal ‘a quo’, como consta das fls. 602, 603, 604 e 608, realizou extensa análise probatória, externou seu entendimento de que as investigações foram deficientes e registrou opinião sobre o valor probante dos elementos colhidos até então...
    Assim, o Tribunal estadual agiu de forma contrária à jurisprudência deste Superior Tribunal, de maneira a dever a decisão que recebeu a denúncia ser restabelecida.” (com meus grifos)
    Vê-se, desse modo, que a decisão recorrida ajusta-se ao entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal em matéria de trancamento da ação penal.
    Registro, ademais, nos mesmos termos da orientação firmada pelo acórdão ora impugnado, que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente” (Inq 2725/SP, Ministro Teori Zavascki), de forma que não cabe ao magistrado, nesse momento inicial, analisar, com profundidade, se há ou não probabilidade de condenação mas, tão somente, verificar se existe, ou não, lastro probatório mínimo que indique a plausibilidade da imputação. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Suprema: 
    “A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.”
          (HC 188.243-AgR/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à ‘persecutio criminis’, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.”
    (HC 182.916-AgR/SC, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
     “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” 
    (HC 128.031/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos). 
    Deste entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, ao concluir que não se pode cercear o direito da acusação de comprovar sua versão dos fatos mediante o estancamento prematuro do processo penal:
    “12. De qualquer modo, diferentemente do que afirmaram os Impetrantes, a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial não extrapolou ao juízo que é próprio do referido recurso, não havendo incursão em questões fático-probatórias.
    13. Ao contrário, o acórdão reconheceu a violação aos arts. 647, 648, I, e 41 do CPP, diante da manifesta ilegalidade da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao julgar o ‘habeas corpus’, procedeu a análise aprofundada dos fatos e das provas que deram ensejo à acusação, quando o processo criminal ainda se encontrava em sua fase inicial, propiciando ao paciente a absolvição sumária dos crimes pelos quais foi acusado, sem permitir ao Ministério Público que promovesse a prova da sua acusação, o que somente seria possível no curso da instrução criminal.
    14. No acórdão que absolveu o paciente, o voto vencedor procedeu ao que ele próprio qualificou de uma apreciação “vertical” (fls. 453) da prova, para dizer da inadmissibilidade da acusação. Em longa e minuciosa análise, o Tribunal julgou a ação penal em sede de ’habeas corpus’, fazendo a valoração dos fatos e das provas e concluindo que os elementos colhidos na investigação não eram suficientes para justificar a denúncia contra o paciente.
    15. Veja-se que o Tribunal não declarou a inépcia da denúncia, o que, em princípio, poderia justificar o trancamento da ação penal. A denúncia foi considerada válida. O que fez aquela Corte foi o exame da prova, mais especificamente, o julgamento da causa. A pretexto de analisar a justa causa para a ação penal, o Tribunal julgou a ação penal, como se fosse o Juiz da causa, e assim o fêz quando a ação estava em sua fase preambular, não permitindo que o Ministério Público comprovasse a sua acusação.
    16. Na verdade, o Tribunal julgou a causa penal como se lhe coubesse a prolação da sentença de mérito. Analisou a investigação, desqualificou a prova testemunhal e as perícias feitas, que afirmou terem sido de “pouca valia”. Apegando-se a fatos superficiais, tratou o paciente, que foi acusado de ser o mandante dos crimes, como se fosse o executor. Apontou falhas e contradições na investigação - não ter sido apontado no inquérito o local onde foram apreendidos os projéteis, a existência de 2 carros no local dos fatos que, segundo afirmou o acórdão, não foi devidamente explorada pela autoridade policial, a circunstância de uma das vítimas não ter apontado as características físicas dos executores, que atiraram escondidos em um canavial - para concluir que, diante da ausência de testemunhas oculares do fato (como se fosse possível haver testemunha ocular em relação ao autor intelectual de crime), não era possível atribuir a autoria dos crimes ao paciente.
    17. A decisão assim tomada, por maioria, divergiu do voto do Relator que entendeu ser válida a acusação e a decisão de recebimento da denúncia, não havendo razão para o trancamento prematuro da ação penal:
    ‘(...) O exame da denúncia revela, por si só, a insubsistência jurídica da tese de inépcia sustentada pelos impetrantes. A peça incoativa atende aos pressupostos do art. 41, do Código de Processo Penal, com apoio em elementos informativos que a instruíram, descrevendo os fatos imputados aos acusados, expondo suas circunstâncias concretas e possibilitando a sua classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer prejuízo ao estabelecimento do contraditório e ao exercício da ampla defesa pelos réus durante o processamento da demanda. 
    No tocante ao paciente atribuiu-se a autoria intelectual dos delitos de disparo de arma de fogo e tentativas de homicídio, com expressa referência à data e local dos fatos, ao vínculo subjetivo (comunhão de esforços) com os executores, seguindo-se à narrativa das ações concretamente praticadas, com acréscimo de menção aos instrumentos utilizados (armas de fogo) e ao modo de agir (...)’
    …...................................................................................................
    20. A decisão assim tomada pelo Superior Tribunal de Justiça não desbordou dos limites próprios do Recurso Especial nem constrangeu a liberdade paciente, tendo se limitado a restabelecer a legalidade, flagrantemente violada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, por sua 1ª Câmara Criminal”. (com meus grifos)
    Observo, finalmente, que para se acolher a tese defensiva – ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin.
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento prematuro da ação penal instaurada em desfavor do ora paciente.
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator